Tribunal: TJMT
Processo: 0004602-92.2019.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004602-92.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIEL DA SILVA SOUZA - CPF: 045.704.631-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAURELUCY DA CONCEICAO MORAES - CPF: 018.660.221-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004602-92.2019.8.11.0064

APELANTE: ELIEL DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – ART. 147 E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO DELITO DE DANO QUALIFICADO – CABIMENTO – CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NÃO PROPOSITURA DE QUEIXA-CRIME NO PRAZO LEGAL – DECADÊNCIA CONFIGURADA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 NÃO SE CONFUNDE COM SUBSTRATO DO CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou incondicionada a natureza da ação penal nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher - ADI 4.424, de 9 de fevereiro de 2012 -, restringe-se às lesões corporais leves e culposas, não alcançando delitos de ações penais privadas ou condicionadas à representação.

No crime de dano, a ação penal continua sendo de natureza privada, tanto no caso do caput do art. 163 quanto no do inciso IV do seu parágrafo único, conforme estabelece o art. 167 do Código Penal.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado nº 12, INCIDENTE DEUNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004602-92.2019.8.11.0064

APELANTE: ELIEL DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ELIEL DA SILVA SOUZA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedente a pretensão acusatória e o condenou à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 147 e art. 163, parágrafo único, IV, ambos do Código Penal, com as implicações do art. 5º, III, da Lei nº 11.340/06 (cf. Id. n.º 145246159).

Em apertada síntese, a defesa requer seja declarada extinta a punibilidade do delito tipificado no
art. 163, parágrafo único, IV, ambos do Código Penal, em razão da ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual para o processamento do feito e, sobretudo, da não propositura de queixa-crime no prazo legal.

No tocante ao delito do
art. 147 do Código Penal
, pugna pelo afastamento da circunstância judicial negativamente valorada, atinente à culpabilidade do acusado, e, consequentemente, pela fixação da pena-base no mínimo legal
(cf. Id. n.º 145246164)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada

(cf. Id. n.º 145246171).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (cf. Id. n.º 150639156).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004602-92.2019.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou ELIEL DA SILVA SOUZA como incurso nas disposições do art. 147 e art. 163, parágrafo único, IV, ambos do Código Penal, com as implicações do art. 5º, III, da Lei nº 11.340/06
(
cf. Id. n.º 145244174 – pág. 01/02
)
.

Finda a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o recorrente pela prática dos delitos supramencionados.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao delito
tipificado no
art. 163, parágrafo único, IV, do Código Penal, e a reforma da dosimetria da pena atinente ao delito do art. 147 do mesmo diploma.

Concernente à extinção da punibilidade relativa ao delito do art. 163, parágrafo único, IV, do Código Penal, cumpre registrar, inicialmente, que a decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou incondicionada a natureza da ação penal nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher (ADI 4.424, de 9 de fevereiro de 2012) restringe-se às lesões corporais leves e culposas, não alcançando delitos de ações penais privadas ou condicionadas à representação.

Deste modo, a despeito de o art. 5º da Lei nº 11.340/06 estabelecer que “
para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou
patrimonial
”, no crime de dano, a ação penal continua sendo de natureza privada tanto no caso do
caput
do art. 163 quanto no do inciso IV do seu parágrafo único, conforme estabelece o art. 167 do Código Penal,
in verbis
:

Art. 167
- Nos casos do art. 163, do inciso IV do seu parágrafo e do art. 164, somente se procede mediante queixa.

De mais a mais, em que pese o órgão ministerial alegue, em sede de contrarrazões, ter havido erro material na sentença – que supostamente atribuiu capitulação legal diversa à conduta delituosa narrada na exordial acusatória –, e que a ação penal promovida contra o apelante deve ter natureza pública incondicionada, em razão do cometimento do delito do art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal, resta claro dos autos que a acusação, a defesa técnica e a condenação se basearam em fatos que mais se assemelham à figura típica do art. 163, parágrafo único, IV, do Código Penal, conforme bem salientou a douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Isto posto, considerando que o Ministério Público não é parte legítima para propor a presente demanda e que o prazo legal de 6 (seis) meses para a oferecimento da queixa-crime restou ultrapassado, decreto a extinção da punibilidade do delito do art. 163, parágrafo único, IV, do Código Penal, pela decadência, com fulcro no art. 38 do Código de Processo Penal.

No tocante à pretendida redução da pena-base fixada na dosimetria do delito de ameaça, verifico também assistir razão à defesa.

O Juízo fundamentou a fixação da reprimenda-base da seguinte forma:

“A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado.

O motivo do crime acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) meses de detenção.”

Analisando a dosimetria empregada, constata-se que o Juízo valorou negativamente a circunstância judicial relativa à culpabilidade do agente.

No entanto, “
a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime,
não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
” (Enunciado nº 12, INCIDENTE DEUNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No mesmo sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. FEITOS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 444/STJ. DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO, DE OFÍCIO.

[...]

2. Não foram arrolados dados concretos a justificar o recrudescimento da reprimenda em razão da circunstância judicial referente à culpabilidade, haja vista que o Juízo de primeira instância a valorou com base no conceito analítico de crime, que não se confunde com a culpabilidade a ser analisada nos termos de art. 59 do Código Penal.
Indevida, ainda, a valoração negativa dos maus antecedentes do paciente, porquanto a pendência de procedimentos penais em marcha não pode ser substrato para a exasperação da pena-base, sob pena de quebrantar o princípio da presunção de inocência.

No tocante às demais circunstâncias judiciais, não foram arrolados elementos concretos, haja vista que o Magistrado de primeiro grau teceu apenas considerações vagas e genéricas, baseadas em elementos ínsitos ao tipo penal em testilha, completamente dissociadas das circunstâncias concretas dos autos, sem declinar de qualquer elemento que efetivamente evidenciasse a acentuada reprovabilidade da conduta delituosa perpetrada. Imprescindível o decote no incremento sancionatório para fixar a pena-base no mínimo legal. [...]”
(STJ. HC 304.673/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015)

Assim, não pertencendo a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa ao rol das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, mostra-se descabida a fundamentação adotada na sentença, devendo ser considerada neutra a referida circunstância e, consequentemente, fixada no mínimo legal a pena-base do apelante.

Feitas essas considerações, passo à dosimetria da pena.

O art. 147 do Código Penal impõe pena de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, a quem “
ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave
”.

Na primeira fase da dosimetria, levando-se em conta a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
01 (um) mês de detenção
.

Na segunda fase, reconheço a agravante genérica constante no art. 61, II, “f”, do Código Penal – haja vista que o crime foi cometido “
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
” –, razão pela qual aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base estabelecida, fixando a reprimenda intermediária em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

Ante a inexistência de causas de aumento e/ou diminuição, torno definitiva a pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO

o recurso para declarar extinta a punibilidade quanto ao delito tipificado no art. 163, parágrafo único, IV, do Código Penal, com fundamento no art. 38 do Código de Processo Penal, afastar a circunstância judicial desfavorável adotada pelo Juízo na dosimetria do crime do art. 147 do Código Penal, referente à culpabilidade do acusado, e condenar ELIEL DA SILVA SOUZA à pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, mantido o regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022